Tribunal: TJDFT
Processo: 0707588-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707588-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA em face do JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, nos autos da Execução de Título Extrajudicial derivada da conversão de Ação de Busca e Apreensão, Feito no 0717270-89.2021.8.07.0001, ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S/A em desfavor de JOÃO BATISTA FARIAS DE OLIVEIRA. A Ação em referência foi inicialmente distribuída ao Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, sob a forma de Ação de Busca e Apreensão de veículo posteriormente convertida em Execução, culminando na declinação da competência em favor da Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília, para processar e julgar a causa (Num. 33429849 - Págs. 89/90). O Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, ora Suscitado, declinou de sua competência em favor de uma das Varas Cíveis de Brazlândia, sob o fundamento de que “Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exeqüente forneceu crédito à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Brazlândia, conforme consulta ao CEP informado na petição inicial (ID110188456)” (Num. 33429849 - Pág. 105). Afirma que, “Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de ‘ordem pública e interesse social’ e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC” (Num. 33429849 - Pág. 105). Por outro lado, o Juízo Suscitante (Num. 33429849 - Págs. 108/110) aduz que “tratando-se de competência territorial (e relativa, portanto), ela não pode ser reconhecida sem que o juízo seja, a tanto, provocado” (Num. 33429849 – Pág. 108). Invoca o disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Defende que compete exclusivamente ao próprio consumidor se insurgir ou não contra o ajuizamento de demanda em foro diverso de seu domicílio, “não sendo lícito que o condutor do procedimento o substitua, a propósito. Isso porque, por razões de variada índole, pode ser mais vantajoso para ele ser demandado fora do seu domicílio” (Num. 33429849 - Pág. 109). Assevera que “a manutenção da causa neste juízo poderá implicar prejuízo para o interesse defensivo do executado, o que é suficiente para evidenciar a impertinência de que a escolha do foro seja feita ope judicis” (Num. 33429849 - Pág. 109). Por fim, propugna seja declarado competente o MM Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processar e julgar o Feito em questão. Foi designado o Juízo Suscitante para apreciar e decidir, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes, bem como não foram solicitadas as competentes informações em virtude de a matéria encontrar-se bem esclarecida nos autos (Num. 33488152). A Procuradoria de Justiça não se manifestou sobre o presente Conflito de Competência (Num. 33564007). No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000, de Relatoria do eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, em julgamento da Câmara de Uniformização realizado em 24/08/2020, determinou-se a suspensão de todos os recursos e processos pendentes relativos à competência em que se discute a admissão ou não do “declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. Foi, então, proferida decisão (Num. 33983054) em que foi determinada a suspensão do curso do presente incidente para que se aguardasse o julgamento “da questão debatida nos autos do IRDR n° 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17) pelos Tribunais Superiores ou até que haja o seu respectivo trânsito em julgado, o que ocorrer primeiro” (Num. 33983054 – Pág. 5). Por meio de ofício (Num. 39267412), o Juízo Suscitante informou a homologação de acordo celebrado entre as partes, com a extinção do Feito originário, bem como comunicou o trânsito em julgado da sentença homologatória (Num. 39267412 e 39267413). É o breve relatório. Decido. Como relatado, cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA em face do JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, nos autos da Execução de Título Extrajudicial derivada da conversão de Ação de Busca e Apreensão, Feito no 0717270-89.2021.8.07.0001, ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S/A em desfavor de JOÃO BATISTA FARIAS DE OLIVEIRA. Conforme noticiado pelo MM Juiz a quo, o que foi ratificado por consulta ao processo originário (Feito no 0717270-89.2021.8.07.0001), este foi extinto com fulcro no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, tendo a sentença respectiva transitado em julgado. Com efeito, a prolação de sentença nos autos do processo que deu origem ao presente Conflito é determinante para a configuração da perda do objeto do incidente. No caso, não mais subsiste a necessidade de definição, por parte desta egrégia Corte de Justiça, do Juízo competente para analisar a controvérsia posta em debate nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0717270-89.2021.8.07.0001. Nesse contexto, observa-se que restou superada a decisão que ensejou o presente conflito de competência e, assim, patente está que se encontra prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, ante a prolação de sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes, já transitada em julgado. Sobre o tema, assim já se posicionou esta egrégia Corte de Justiça, confira-se: “Conflito de competência. Perda de objeto. Se houve desistência da ação rescisória em que ocorreu o conflito competência, tem-se por prejudicado esse. Conflito de competência declarado prejudicado.” (Acórdão 1196751, 20190020029884CCP, Relator: JAIR SOARES, Conselho Especial, data de julgamento: 27/8/2019, publicado no DJE: 30/8/2019. Pág.: 70/71) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. POSTERIOR TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO DO CONFLITO. 1. O proferimento da sentença, com posterior trânsito em julgado, nos autos do processo que deu origem a conflito de competência, configura a perda de objeto do incidente. 2. Conflito de competência não admitido.” (Acórdão 1150530, 07008967420168070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2019, publicado no DJE: 21/2/2019) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 3a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda do objeto, quando foi proferida sentença no processo que deu ensejo ao incidente. 2. Conflito de competência prejudicado.” (Acórdão 919905, 20150020300918CCP, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/2/2016, publicado no DJE: 18/2/2016) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA E JUÍZO DE VARA CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, quando o juízo suscitado revoga a decisão que deu ensejo ao incidente e profere sentença naqueles autos. 2. Conflito de competência prejudicado.” (Acórdão 694337, 20130020129427CCP, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2013, publicado no DJE: 22/7/2013. Pág.: 56) Com essas considerações, julgo prejudicado o presente Conflito Negativo de Competência, diante da perda superveniente do objeto. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Brasília – DF, 21 de setembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator